Tribunal: TJPA
Processo: 0013684-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013684-88.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIAL MARCOS MENDES JASTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu impropriamente o réu da imputação do art. 24-A da Lei 11.340/2006, em razão de inimputabilidade, aplicando-lhe medida de segurança consistente em tratamento psiquiátrico ambulatorial por prazo mínimo de 1 ano, nos termos dos arts. 96, II, e 97 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas carece de provas, impondo a absolvição própria com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do in dubio pro reo; (ii) avaliar a ausência de comprovação documental da ciência do réu quanto à vigência das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em insuficiência probatória, uma vez que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório coeso, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima confirmado por meio de testemunhos em sede policial e judicial, além de cópia da decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência e comprovação de intimação do réu acerca dessas medidas.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a simples violação da determinação judicial, configurando-se como delito formal.

5. O laudo psiquiátrico atestou a inimputabilidade do réu à época dos fatos (CP, art. 26), impondo a absolvição imprópria com medida de segurança (CP, arts. 96 e 97). Assim, considerando a suficiência e harmonia do conjunto probatório, revela-se impertinente a pretensão absolutória própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal, que se consuma com a simples violação da determinação judicial. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probatório, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. Reconhecida a inimputabilidade, impõe-se a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, 96, II, e 97; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJDF, ApCrim n. 0714447-59.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDF, AP n. 0711601-95.2021.8.07.0020, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcial Marcos Mendes Jastes apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que, reconhecendo a inimputabilidade do acusado à época dos fatos, absolveu-o impropriamente da imputação prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, aplicando-lhe medida de segurança consistente em tratamento psiquiátrico ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 ano, nos termos do art. 96, II, e art. 97 do CP (ID 24054184).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pleiteia pela absolvição própria nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando, ainda, a ausência de certidão que comprove a ciência do apelante quanto à vigência das medidas protetivas à época dos fatos

(ID 24054203).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24054206), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24747123).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado por descumprimento de medidas protetivas impostas no processo n. 0008711-90.2020.814.0401, sustentando-se, em sede recursal, a reforma da sentença de absolvição imprópria, à luz de alegada insuficiência probatória, o que ensejaria a prolação de decisão de mérito absolutória própria.

Sem embargo, inexiste espaço para a absolvição nos moldes pretendidos, porquanto a
autoria
e a
materialidade
restaram devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório harmônico, formado pelos depoimentos seguros e coerentes da vítima e de testemunhos em sede policial e em juízo, bem como cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, datada de 08/06/2020, impondo as seguintes proibições ao réu:

“1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) proibição de se aproximar da ofendida até distância que permita identificação visual; 3) proibição de frequentar a residência da vítima ou outro ambiente em que ela se encontre, observada a restrição do item anterior” (ID 24053876 - Pág. 6 / 24053877 - Pág. 1)
.

Além disso, há certidão que comprova a ciência do réu quanto à existência das medidas protetivas no dia 17/06/2020 (Sistema LIBRA, Processo n. 0008711-90.2020.814.040, Doc. 2020.01274428-29), com capturas de telas (“
prints
”) das mensagens enviadas ao réu por meio da rede social “
whatsapp”
.

Nesse contexto, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa e valorar a prova produzida nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos suficientes para a procedência da acusação quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, conforme trechos da sentença a seguir reproduzidos:

“
Ao ser inquirida, a vítima MARIA DALVA MENDES JASTES, relatou que seu filho, ora acusado, é muito agressivo, que a perturba em diversos momentos, como durante as refeições. Declarou que já foi agredida pelo acusado, assim como seu marido, ambos idosos com problemas de saúde, que também já sofreu inúmeras ameaças e humilhações. Inquirida sobre o dia dos fatos, a vítima declarou que está em uma situação horrível, onde o acusado a humilhava frequentemente e acusava de ter traído seu marido, que não aguenta mais essa situação desgastante e que precisa que alguma providência seja tomada para ajudá-la, principalmente por conta da sua idade já avançada e de suas limitações. Ao fim, informou que quando o denunciado bebe, ele se torna mais grosseiro, onde tenta quebrar a casa da vítima, humilha seus familiares e tenta agredi-los, inclusive o neto pequeno.

A testemunha RAIMUNDO DE FRANÇA JASTES, ouvido como informante devido a seu grau de parentesco (pai do acusado e marido da vítima), declarou que já houve inúmeras situações ruins, onde já foi agredido e humilhado. Declarou que, no dia dos fatos, estava em sua residência com a vítima quando o acusado chegou, sob efeito de bebida alcoólica ou drogas, e quebrou a janela do imóvel, gritou, proferiu ofensas pra vítima, assim como desferiu um soco o rosto dela e a empurrou, tendo ela caído no chão, e que quando tentou defendê-la, o acusado lhe mordeu e também lhe agrediu no rosto com um soco, quebrando seus óculos. Ao fim, relatou que o réu ainda procura a vítima e a testemunha de maneira recorrente em sua residência para proferir ameaças e palavras ofensivas à honra dos dois, o que gera um enorme sofrimento na família.

A testemunha Wanderson Carlos Ribeiro Dionísio, policial militar, relatou que, tendo em vista o lapso temporal entre a data da audiência e a data dos fatos, não se lembra muito bem de tudo o que aconteceu. Declarou que, foi acionado sobre a ocorrência pelo Centro Integrado de Operações - CIOP, que algumas guarnições já haviam ido ao local indicado e que a sua era a 3° ou a 4° viatura que havia sido designada. Chegando ao ponto indicado, o acusado estava no local e, após constatar a existência da medida e do descumprimento que o acusado estava realizando, os policiais fizeram sua detenção, onde o algemaram, pois, estava muito exaltado, e o encaminharam a delegacia mulher para as providências cabíveis. Ao fim, relatou que os familiares o informaram de que o denunciado era usuário de drogas, no entanto, não se recorda se no dia dos fatos, ele aparentava estar sob efeito de álcool ou de alguma substância ilícitas, mas que estava muito agressivo. Narrou que a vítima contou a eles que o acusado foi ao imóvel e passou a ameaçar os familiares de agressão, principalmente a mãe e o pai. Devido ao grande tumulto que estava na hora e local do fato, não se recorda se a vítima ou outras partes apresentam alguma lesão.” (ID 24054184 - Págs. 2/3
)

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois
, in casu
, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023).

Nesse contexto, ressalta-se que o crime em tela “se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais” (TJDF,
ApCrim. n. 0714447-59.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 07.11.2024), como ocorreu na hipótese dos autos.

À vista dessas considerações, quanto ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, o conjunto probatório coligido revela que: (i) as medidas protetivas foram deferidas e regularmente comunicadas ao réu, com ciência pessoal em 17/06/2020; (ii) a vítima, mãe do acusado, apresentou relato firme e harmônico, descrevendo ameaças, agressões físicas e condutas intimidatórias; (iii) tais declarações foram corroboradas pelo depoimento do informante (pai do réu) e por testemunhas policiais, que confirmaram a presença do acusado no local dos fatos, exaltado e tentando ingressar na residência da vítima.

Portanto, a alegação defensiva de ausência de certidão de intimação não se sustenta, pois o próprio procedimento que originou as medidas protetivas comprova a ciência do réu, fato destacado tanto na denúncia quanto na sentença.

Ressalte-se, porém, que o laudo psiquiátrico produzido no incidente de insanidade mental atestou a inimputabilidade do acusado à época dos fatos, enquadrando-se na hipótese do art. 26 do CP. Assim, a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança, mostra-se a solução jurídica correta e proporcional, atendendo ao disposto nos arts. 96 e 97 do CP.

Desse modo “comprovada a inimputabilidade do agente, é acertada sua absolvição por sentença absolutória imprópria, com a aplicação de medida de segurança” (TJDF, AP
0711601-95.2021.8.07.0020
,
Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2ª Turma Criminal j. 09/08/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025